Tribunal: STF
Processo: MS 26163
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-24
Data de publicação: 2008-04-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A MAGISTRATURA DO
   ESTADO DO AMAPÁ. ANULAÇÃO. LEGITIMIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE
   JUSTIÇA PARA FISCALIZAR DE OFÍCIO OS ATOS ADMINISTRATIVOS
   PRATICADOS POR ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
   DE SUSTENTAÇÃO ORAL, DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO FINAL E DE
   FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
   SEGURANÇA DENEGADA.
1. A não-realização da sustentação oral
   requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá
   deveu-se ao fato de não estar ele presente à sessão no momento em
   que se deu o julgamento do Procedimento Administrativo n.
   198/2006.
2. Os arts. 95 e 97 do Regimento Interno do Conselho
   Nacional de Justiça autorizam-lhe instaurar, de ofício,
   procedimento administrativo para fiscalização de atos praticados
   por órgãos do Poder Judiciário.
3. O Supremo Tribunal Federal
   já assentou entendimento de que não há afronta ao art. 93, inc.
   IX e X, da Constituição da República quando a decisão for
   motivada, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos
   apresentados e certo que a contrariedade ao interesse da parte
   não configura negativa de prestação jurisdicional.
4. A via do
   mandado de segurança não autoriza o reexame de matéria de fato e
   de provas que constaram do procedimento administrativo.
5.
   Segurança denegada.